Tribunal: TJBA
Processo: 0001919-84.2007.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001919-84.2007.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANTENOR AGUIAR CARVALHO ALMEIDA MATOS, MATEUS CARDOSO COUTINHO, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Constitucional. Embargos de Declaração. Tema
339
do STF.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, em demanda na qual foi aplicado o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 339 do STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e completa todas as matérias suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. O pedido de rediscussão do mérito da decisão configura uso inadequado dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão de entendimento judicial consolidado.

5. O simples intuito de prequestionar a matéria não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o prequestionamento da matéria por meio de embargos declaratórios.

3.Mantém-se o entendimento do Tema 339 do STF

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.1.022.

Jurisprudência relevante:

STF, Tema 339, Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
E
mbargos de
D
eclaração
em
Agravo Interno No
Recurso em Sentido Estrito de
nº 0001919-84.2007.8.05.0124, em que figuram como embargante
s
,
ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA
e F
Á
BIO DE MENEZES SOUZA
, e como parte embargada
o

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar
os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator